Tribunal: TJSP
Processo: 2220798-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso Público – Pretensão à concessão de liminar para reintegração ao concurso público em andamento – Alegação de ausência de motivação na decisão que o excluiu do certame – Ato administrativo bem fundamentado na omissão do Agravante em relação a diversas intercorrências policiais anteriores, não indicada e motivadas pelo candidato quando do preenchimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso Público – Pretensão à concessão de liminar para reintegração ao concurso público em andamento – Alegação de ausência de motivação na decisão que o excluiu do certame – Ato administrativo bem fundamentado na omissão do Agravante em relação a diversas intercorrências policiais anteriores, não indicada e motivadas pelo candidato quando do preenchimento de formulário próprio à investigação social – Probabilidade do direito e urgência não caracterizados – Decisão mantida – Agravo não provido.